Tribunal: TJSP
Processo: 1034434-59.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034434-59.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO – DAEE, são embargados WALTER ANTONIO BECARI, SEBASTIÃO
VAINER BOSQUILIA e CECILIA DE BARROS ARANHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034434-59.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.580/20 2/4
VOTO No 27.580/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1034434-59.2014.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DAEE
EMBARGADOS: WALTER ANTONIO BECARI e OUTROS
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração contra o venerando acórdão
de fls. 237/241, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso dos
autores, aqui embargados, em sede de ação ordinária promovida por servidores
estaduais autárquicos admitidos sob o regime da Lei no 500, de 1974, com o
objetivo de reconhecimento do direito ao benefício da licença-prêmio e
consequente pagamento em pecúnia na hipótese de aposentadoria, julgada
improcedente a demanda em primeira instância.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado no tocante ao regime de contratação dos autores pela CLT, e, por
decorrência a respeito da incompetência da Justiça Comum Estadual para a
apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e empregados públicos
contratados pelo regime da CLT.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, enfrentando as questões
importantes para a solução da lide, ainda que sem menção expressa aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034434-59.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.580/20 3/4
dispositivos legais e constitucionais invocados, por não ser obrigatório à Turma
Julgadora examinar todas as normas citadas.
A bem da verdade pretende a embargante o reexame da matéria
decidida inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000,
páginas 570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
Ademais, quanto a alegação da embargante de competência da
Justiça do Trabalho, e não da Justiça Comum Estadual, tem-se que tal questão já
foi objeto de discussão no agravo de instrumento no 2079652-13.2015.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034434-59.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 27.580/20 4/4
decidindo pela manutenção da competência da Justiça Comum para conhecer da
demanda, conforme fls. 166/168 dos autos principais.
O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser pleiteado
pela via recursal adequada.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator